Tribunal: TJMT
Processo: 0006448-49.2013.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006448-49.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL DE OLIVEIRA - CPF: 283.034.589-49 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DE MORA – ILEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ISOLADAMENTE, LIMITADA À SOMA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É ilegal a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo incidir no período de inadimplemento apenas a comissão de permanência, limitada à soma dos encargos contratualmente previstos para o período de regularidade e inadimplemento contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006448-49.2013.811.0002

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. (DIBENS LEASING S.A.)

APELADO: RAUL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A. (DIBENS LEASING S.A.)
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos autos da “
ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
RAUL DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para afastar a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo permanecer os encargos de comissão, limitando-se à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 205958545.

Inconformado, a parte apelante sustenta a “
legalidade da cobrança da Comissão de Permanência, por tratar-se de contrato de financiamento com prestações pré-fixadas, tendo o Apelado conhecimento do quantum devido desde a concretização da avença, sendo estipulado em cláusulas dos referidos contratos, todos os encargos a serem suportados pelo requerente, em caso de inadimplemento”
(sic).

Defende que “
a cobrança dos encargos previstos no contrato e a multa moratória em razão de inadimplência é totalmente legítima
” (sic), devendo ser mantida a comissão de permanência, os juros moratórios e a multa indenizatória.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a ação revisional (id. 205958547).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205965652).

O requerido teve seu agravo de instrumento provido para tornar sem efeito a decisão que concedeu a tutela de urgência que autorizou o depósito das parcelas vencidas e devidamente corrigidas para afastar os efeitos da mora e possibilitar a retirada do nome do Agravado dos cadastros e proteção ao crédito e a manutenção do bem em sua posse (id. 205958532 - Pág. 18).

Houve o recolhimento do preparo recursal no Id. 206097193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhist
a”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

As controvérsias a respeito da comissão de permanência restaram pacificadas pelo STJ através da edição das Súmulas 30, 294 e 472,
in verbis
:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência -
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os
juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis
.”

É cediço que é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência:

“8. Caso o ARRENDATÁRIO incorra em mora com relação ao pagamento de qualquer obrigação assumida neste Contrato, sem prejuízo da possibilidade de decretação da rescisão contratual, serão devidos pelo ARRENDATARIO à ARRENDADORA:

i) comissão de permanência, correspondente à taxa média cobrada nas operações ativas praticadas pelo mercado financeiro, conforme critérios divulgados pelo Banco Central do Brasil. A comissão de permanência será aplicada, sobre o saldo devedor, a cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de 30 (trinta) dias, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora;

ii) juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, aplicado sobre o saldo devedor acrescido da comissão de permanência, a cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de 30 (trinta) dias, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora; e

iii) multa não indenizatória de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor acrescido da comissão de permanência e dos juros moratórios acima estipulados”.

Do exame do contrato, verifica-se que a cobrança da comissão de permanência cumulada com a multa é ilegal.

Como exposto, a comissão de permanência é legal, uma vez que não é fixada pelo credor, mas de acordo com as taxas de mercado, entretanto, não pode ser cumulada com outros encargos de mora, sob pena de caracterização de
bis in idem
, uma vez que apresentam a mesma função de penalidade.

Portanto, havendo previsão de cobrança de comissão de permanência, indevida a incidência de outros encargos de mora, inclusive da multa.

Assim, deve ser a cobrança da multa, autorizando-se a cobrança da comissão de permanência, isoladamente no período de inadimplemento e limitada à soma dos encargos contratualmente previstos, conforme bem delineado na sentença recorrida.

Nesse sentido, colhe-se precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
VERIFICADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS
– “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO” – INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do STJ
”. (N.U 0000077-81.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – PACTUAÇÃO, NO CASO, DA CDI COMO TAXA DE JUROS PREVISTA PARA A INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE AUSENTE ABUSIVIDADE – TAXA FIXADA EM VALOR SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AOS JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE, ESTANDO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE –
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA RELAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER LIMITADOS AOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. O STJ tem entendido que “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs)”, ou seja, que Súmula 176 não se aplica à CDI. A taxa CDI não é adequada para fins de correção monetária, porém pode ser utilizada como taxa de juros remuneratórios, já que não é potestativa, devendo, todavia, ser apurada eventual abusividade em relação à taxa média de juros divulgada pelo BACEN. De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor,
é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, mas a importância cobrada a esse título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
.”
(TJ-MT - AC: 10013946820168110006, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMENÊNCIA – DESCABIMENTO – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO”- INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).
No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ
, pelo que escorreita a sentença neste item. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10070622220188110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença hostilizada
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024